Tribunal: CARF
Processo: 13819.907650/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
ANÁLISE PRELIMINAR DO DIREITO CREDITÓRIO. AUTORREGULARIZAÇÃO. FINALIDADE.
O procedimento da autorregularização visa dar ao contribuinte a oportunidade de retificar declarações e demonstrativos (DCTF, DIPJ, Dacon ou mesmo o próprio PERDCOMP, conforme o caso) para corrigir inconsistências apuradas na análise eletrônica preliminar dos PER/DCOMPs. A autorregularização não se destina, entretanto, à apresentação de documentos comprobatórios ou à prestação de esclarecimentos, algo que é oportunizado ao contribuinte no momento da manifestação de inconformidade.
MAIS DE UMA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO UM MESMO PAGAMENTO INDEVIDO/ A MAIOR. DESPACHO DECISÓRIO QUE INDICA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE. RETIFICAÇÃO DE DCTF REALIZADA ANTES DO ENVIO DA DCOMP COMPLEMENTAR MAS APÓS A EXPEDIÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO REFERENTE À DCOMP ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA.
A retificação de DCTF, ainda que realizada antes da expedição do despacho decisório, não será suficiente para embasar o direito creditório objeto de declaração de compensação, quando o crédito declarado decorrer de suposto pagamento indevido/a maior já indicado em uma DCOMP anterior, cujo despacho decisório concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição. Nessa circunstância, válido o despacho decisório que, em relação ao PER/DCOMP complementar indefere o pedido sob o fundamento de inexistência de crédito remanescente, restando ao contribuinte, no âmbito do processo administrativo fiscal, o ônus da prova do direito alegado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do Decreto no 7.574/2011.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907650/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.480 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
ANÁLISE
PRELIMINAR
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUTORREGULARIZAÇÃO. FINALIDADE.
O procedimento da autorregularização visa dar ao contribuinte a oportunidade
de retificar declarações e demonstrativos (DCTF, DIPJ, Dacon ou mesmo o
próprio PERDCOMP, conforme o caso) para corrigir inconsistências apuradas
na análise eletrônica preliminar dos PER/DCOMPs. A autorregularização não
se destina, entretanto, à apresentação de documentos comprobatórios ou à
prestação de esclarecimentos, algo que é oportunizado ao contribuinte no
momento da manifestação de inconformidade.
MAIS DE UMA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO
UM MESMO PAGAMENTO INDEVIDO/ A MAIOR. DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
INDICA
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
REMANESCENTE. RETIFICAÇÃO DE DCTF REALIZADA ANTES
DO
ENVIO
DA
DCOMP
COMPLEMENTAR
MAS
APÓS
A
EXPEDIÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO REFERENTE À DCOMP
ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA.
A retificação de DCTF, ainda que realizada antes da expedição do despacho
decisório, não será suficiente para embasar o direito creditório objeto de
declaração de compensação, quando o crédito declarado decorrer de suposto
pagamento indevido/a maior já indicado em uma DCOMP anterior, cujo
despacho decisório concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Nessa circunstância, válido o despacho decisório que, em relação ao
PER/DCOMP complementar indefere o pedido sob o fundamento de
inexistência de crédito remanescente, restando ao contribuinte, no âmbito do
processo administrativo fiscal, o ônus da prova do direito alegado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907650/2018-42
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (código de receita 6912), referente a
pagamento efetuado indevidamente ou a maior no período de apuração 31/05/2013,
no
valor
de
R$
113.913,60,
transmitida
através
do
PER/Dcomp
no
33877.80059.240118.1.3.04-34401.
A DRF/São Bernardo do Campo não homologou a compensação, por meio do
Despacho Decisório eletrônico de fl. 92, emitido em 13/11/2018, já que o crédito
associaldo ao DARF foi objeto de análise em PER/Dcomp anterior que referencia o
mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Cientificado do despacho em 22/11/2018 (fl. 95), o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 05/14, em 07/12/2018 para alegar,
resumidamente, o quanto segue:
- que, no período de apuração de maio/2013, verificou ter efetuado recolhimento
a maior de PIS e, dessa forma, transmitiu o PER/Dcomp no
33877.80059.240118.1.3.04-3440,
analisado
no
processo
no
33877.80059.240118.1.3.04-3440 [sic] 2, com a emissão de Despacho Decisório
não hologando [sic] a compensação;

1 Fls. 87/91
2 Em verdade, a manifestante informa ter transmitido o PER/DCOMP no 02188.79462.220713.1.3.04-7201, tratado
no PA no 13819.904254/2013-59.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

- que percebeu que a não homologação decorreu de erro de preenchimento
da DCTF e, assim, retificou a Declaração e apresentou Manifestação de
Inconformidade naquele processo;
- que, posteriormente, constatou um novo valor de recolhimento a maior,
ocasião em que retificou novamente a DCTF e apresentou o PER/Dcomp no
33877.80059.240118.1.3.04-3440, analisado nos presentes autos;
- que os créditos pleiteados nos PER/Dcomp são totalmente distintos, logo a
motivação do Despacho Decisório de fl. 92 está equivocada e o despacho deve
ser reformado para anlisar o crédito pleiteado e homologar integralmente a
compensação;
- que o crédito utilizado no segundo PER/Dcomp são oriundos integralmente
de novas retificações na DCTF do contribuinte, feitas posteriormente à
apresentação do primeiro PER/Dcomp , caracterizando, portanto, créditos
novos;
- que o Despacho Decisório deve ser declarado nulo face a não oportunização
ao contribuinte do procedimento de autorregularização previsto no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 12, de 2015;
- que houve, ainda, vício material no Despacho Decisório, vez que a DCTF-
Retificadora não foi considerada;
- que, diante do exposto, requer o acolhimento da Manifestação de
Inconformidade, com a reforma do Despacho Decisório, o reconhecimento de
que o direito creditório utilizado no PER/Dcomp no 33877.80059.240118.1.3.04-
3440
não se trata do mesmo utilizado no PER/Dcomp no
02188.79462.220713.1.3.04-7201,
com
a
consequente
homologação
da
compensação.
- que, alternativamente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório;
- que o presente processo administrativo seja julgado conjuntamente com a
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
no
processo
no
13819.904254/2013-59
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 14-98.533, às
fls. 99/103), a 5a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O r.
acórdão não foi ementado, mas de sua leitura verifica-se, em síntese, que em suas razões a
câmara baixa enfatiza que o despacho decisório não reconheceu o crédito pleiteado na DCOMP
no 33877.80059.240118.1.3.04-3440 ao constatar que o pedido apontou como origem do crédito
um pagamento indevido/a maior que já tinha sido objeto de PER/DCOMP anterior cuja análise
apontou pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Diante disso, calcado no disposto no art. 74, §§ 1o e 3o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996 e na regulamentação trazida pela Instrução Normativa SRF no 1.717/2017, o
colegiado a quo considerou correta a decisão da unidade origem, tendo em vista a existência de
vedação legal à apresentação de Declaração de Compensação baseada em valor objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento indeferido ou em valor não reconhecido quando da análise de
declaração de compensação apresentada anteriormente.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

Cientificado dessa r. decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
114/124), em que, a não ser por ínfimas alterações em seu texto, repete em essência os mesmos
argumentos levados a conhecimento em primeira instância.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões recursais.

3. Das nulidades do despacho decisório
3.1.
A não oportunização à recorrente do procedimento de
‘autorregularização’ previsto no parecer normativo COSIT/RFB no 2/2015
Conquanto assim não a qualifique, neste tópico a Recorrente apresenta questão
preliminar de mérito, que consiste na alegação de nulidade do despacho decisório uma vez que
sua expedição não foi precedida do procedimento de autorregularização mencionado no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 2/2015. Diz que deveria ter sido intimada para corrigir eventuais erros
ou prestar esclarecimentos. Para embasar tal argumento, reproduz os seguintes trechos do
indigitado parecer:
14.2. Via de regra, objetivando dar maior celeridade ao processo, a análise deste
PER/DCOMP é feita eletronicamente, de forma automática, mediante “batimento” das
informações contidas no PER/DCOMP com os dados dos sistemas da RFB, inclusive os
declarados em DCTF.
14.3. Após a análise preliminar do PER/DCOMP, encontrada alguma inconsistência
entre essas informações, é dada ao sujeito passivo a oportunidade de verificar as
informações prestadas à RFB e corrigi-las, se for o caso – trata-se do serviço
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

denominado Autorregularização. De acordo com a Nota Corec no 30, de 2013, o
acompanhamento do processamento eletrônico do PER/DCOMP motivou a
disponibilização desse serviço, tendo em vista a observação de que uma parte das
decisões proferidas de forma automática, e posteriormente levada ao contencioso, era
decorrente de erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento do próprio
PER/DCOMP ou das declarações que embasavam as informações nele contidas.
14.4. Com a disponibilização do serviço de Autorregularização, dá-se ao contribuinte,
nos casos por ela contemplados, a possibilidade de, previamente à emissão do despacho
decisório, tomar conhecimento da análise completa do direito creditório, que pode ser
por ele consultada pelo e-CAC durante o prazo improrrogável concedido para
autorregularização (45 dias a partir da data de envio da mensagem para sua caixa
postal).
14.5. A partir dessa análise preliminar, caso se identifiquem erros nas informações
prestadas no PER/DCOMP ou em outras declarações (como a DCTF), o
contribuinte terá oportunidade de corrigi-los pela sua retificação ou, ainda, pelo
cancelamento do PER/DCOMP.
14.6. Findo o prazo concedido para autorregularização, a análise automática do direito
creditório será novamente realizada, considerando os elementos atualizados que a
embasam. Mantidos o reconhecimento parcial ou não reconhecimento do direito
creditório ou constatada a insuficiência para homologação da compensação, será
emitido despacho decisório.
[grifo nosso]
Estes argumentos não merecem prosperar. As disposições do parecer trazidas à
baila pela Recorrente deixam claro que o propósito da autorregularização é dar ao contribuinte a
oportunidade de corrigir eventuais erros contidos em suas declarações (DCTF, DIPJ, Dacon ou
mesmo o próprio PERDCOMP, conforme o caso). Entretanto, o procedimento não visa à
prestação de esclarecimentos ou à apresentação de documentos.
É preciso considerar que, in casu, o crédito apontado em DCOMP tem como
origem um alegado pagamento indevido/a maior que já tinha sido objeto de um PER/DCOMP
anterior que fora indeferido em razão da constatação de que “o valor recolhido havia sido
integralmente utilizado no pagamento do PIS relativo ao mês de maio de 2013 declarado na
DCTF do período.” (fls. 115). Portanto, se existia a possibilidade de autorregularização era em
relação ao pedido anterior.
No caso desses autos, dada sua finalidade, a autorregularização seria descabida,
seja porque a Recorrente mesmo diz que já havia realizado retificação da DCTF antes do envio
do segundo PER/DCOMP, mas principalmente porque, constatado que o novo pedido envolvia
pagamento que tinha sido indicado em pedido anterior não homologado, a simples retificação de
DCTF não seria suficiente à comprovação do direito pleiteado.
Para que não pairem dúvidas acerca da finalidade e do escopo da
autorregularização, peço vênia para reproduzir a seguir as esclarecedoras informações contidas
no portal eletrônico gov.br3 a respeito desse procedimento:

3
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-
compensacao/perdcomp/autorregularizacao
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

Autorregularização
ANÁLISE PRELIMINAR DO DIREITO CREDITÓRIO
O acompanhamento da análise dos pedidos de restituição, ressarcimento ou reembolso e
das declarações de compensação apresentados por meio do programa PER/DCOMP
indica que parte dos despachos decisórios emitidos e posteriormente contestados na via
administrativa ou judicial fundamentam-se em informações prestadas pelos
contribuintes que não guardam correspondência estrita com seus registros contábeis e
fiscais.
Tendo por objetivo evitar essas contestações, o serviço Consulta Análise Preliminar
PER/DCOMP - Autorregularização permite que o contribuinte, previamente à emissão
do despacho decisório, tome conhecimento da análise completa do direito creditório.
Quando houver PER/DCOMP para o qual a análise preliminar for disponibilizada, o
contribuinte receberá mensagem em sua caixa postal.
Para ter acesso à lista de documentos com análise preliminar disponível e ao
detalhamento dessa análise, o contribuinte deverá acessar o serviço Consulta Análise
Preliminar PER/DCOMP - Autorregularização, disponível em Restituição e
Compensação, no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte). A anáise
[sic] preliminar ficará disponível durante o prazo concedido para autorregularização.
Ao avaliar essa análise, caso o contribuinte identifique erros nas informações
prestadas no próprio PER/DCOMP ou em declarações de obrigação acessória, terá
oportunidade de corrigi-los pela apresentação de documentos retificadores.
Poderá, ainda, optar pelo Cancelamento do PER/DCOMP.
Findo o prazo concedido para autorregularização, a análise do direito creditório será
revisada considerando as informações prestadas nos documentos retificadores, se
apresentados.
Entretanto, se houver discordância da análise preliminar disponibilizada e a
retificação não for cabível, o contribuinte não deve, como resposta à oportunidade
de autorregularização, apresentar justificativas ou documentos comprobatórios.
Deve aguardar o recebimento do despacho decisório e, dentro do prazo legal, poderá,
então, apresentar manifestação de inconformidade instruída com os documentos
comprobatórios que julgar pertinentes.
[grifo nosso]
Portanto, fica evidente que a autorregularização não serve à apresentação de
documentos comprobatórios ou à prestação de esclarecimentos, algo que é oportunizado ao
contribuinte no momento da manifestação de inconformidade.
Diante disso, improcedente a alegação da Recorrente, motivo pelo qual voto por
rejeitá-la.

3.2. A existência de vício material em razão da não consideração de DCTF
retificadora
A Recorrente alega a existência de um segundo vício que teria maculado a
validade do despacho decisório. Reclama que realizou retificação de DCTF antes do envio do
pedido de compensação discutido nesses autos, mas que esta declaração não foi considerada na
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

análise levada a cabo pela unidade de unidade origem. Cita precedentes deste Conselho nos quais
as turmas concluíram pela nulidade dos despachos decisórios que desconsideram as informações
contidas em DCTFs retificadoras apresentadas antes da emissão do despacho, sem apresentar
elementos que demonstrassem a impropriedade dessas retificações.
Com a devida vênia, estes argumentos também não merecem prosperar.
De fato, em regra, quando uma declaração retificadora é apresentada antes da
expedição do despacho decisório, a análise do direito creditório deve levar em conta as
informações contidas em tal declaração. Inclusive, esse entendimento se coaduna com a
autorregularização tratada no item anterior desse voto, em que o contribuinte é alertado de
possíveis divergências e lhe é dada a oportunidade de retificar suas declarações/demonstrativos.
Logo, é obvio que, nessas circunstâncias, as informações contidas nas declarações retificadoras
devem ser consideradas na análise realizada pela unidade de origem.
Todavia, o caso em análise não se enquadra pura e simplesmente na regra citada
no parágrafo acima, uma vez que o crédito pleiteado na Declaração de Compensação no
33877.80059.240118.1.3.04-3440 baseia-se em um pagamento que já tinha sido objeto de
PER/DCOMP anterior (no 02188.79462.220713.1.3.04-7201) cuja análise apontou que o valor
pago encontrava-se inteiramente alocado a débito declarado, não restando crédito disponível4.
Assim, ainda que tenha havido retificação de DCTF antes da expedição do
despacho decisório objeto desses autos, de forma a conciliar o valor do débito declarado às
informações contidas no pedido de compensação, tal retificação foi posterior a despacho
decisório anterior que não reconheceu a existência de indébito em relação ao mesmo pagamento.
Portanto, nesse caso, já havia procedimento fiscal em relação ao débito declarado e pago, não
sendo, ao meu ver, a retificação da DCTF suficiente para a comprovação do direito em discussão
neste processo e tampouco motivo para considerar a decisão da unidade de origem nula.
Vale ressaltar que é entendimento pacífico, tanto na RFB (Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015) quanto no CARF, que a retificação de declarações e
demonstrativos realizada após a expedição de despacho decisório que indeferiu declaração de
compensação ou pedido de ressarcimento/restituição não é procedimento suficiente à
comprovação do direito pleiteado, incumbindo ao contribuinte apresentar documentos para
embasar as informações prestadas (vide, por exemplo, os acórdão no 9303-010.699, 9303-
006.270, 9202-007.516, 9303-008.539).
Nesse diapasão, se em relação ao primeiro PER/DCOMP não homologado a
retificação de DCTF não é suficiente à comprovação do direito pleiteado, qual a lógica e o
fundamento para considerá-la bastante à comprovação do direito creditório apontado no pedido
posterior (complementar), se ambos se baseiam no mesmo pagamento dito indevido?
Se entendimento nesse sentido fosse encampado, bastaria que o contribuinte,
ciente de um despacho decisório que não reconheceu o indébito, apresentasse DCTF retificadora
seguida de outro pedido de restituição/compensação para ter seu crédito reconhecido.
Criar-se-ia uma situação esdrúxula na qual para parcela de crédito de um mesmo
período e tributo exigir-se-ia comprovação documental enquanto que para outra não,

4 Vide DESPACHO DECISÓRIO no 074916240 às fls. 49/54 dos autos.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

simplesmente porque, antes da apresentação de novo PER/DCOMP, o contribuinte, que tinha
tido o primeiro pedido indeferido, realizou retificação de DCTF para embasar o crédito
pretensamente adicional.
A isonomia entre contribuintes em situações análogas também restaria ferida, já
que daquele que pleiteou o credito de uma só vez, mas não retificou sua declaração antes do
envio do PER/DCOMP, seria exigida a comprovação dos valores constantes na DCTF
retificadora, ao passo que para o outro, que apresentou um PERDCOMP que não foi
homologado e veio a posteriormente registrar um novo pedido, seria exigida a comprovação
documental apenas em relação aos créditos pleiteados no pedido inicial, bastando a retificação
para embasar o direito em relação ao dito pedido complementar.
Por isso, não deve prosperar o argumento de que, in casu, a decisão da unidade de
origem é nula por não ter considerado a retificação da DCTF.

4. Da existência de novo crédito em razão da segunda retificação da DCTF
Neste tópico, impende que este colegiado se debruce na análise de questão de
mérito que é uma decorrência direta do ponto tratado no item anterior desse voto.
A Recorrente alega que, embora o crédito objeto do pedido de compensação no
33877.80059.240118.1.3.04-3440 (fls. 87/91) decorra do mesmo pagamento apontado como a
origem do crédito pleiteado em um PER/DCOMP anterior (no 02188.79462.220713.1.3.04-7201
- PA no 13819.904254/2013-59), os créditos indicados nesses pedidos são distintos, ou seja,
seriam parcelas autônomas de um pagamento indevido/a maior.
Diz que após revisar sua apuração constatou que o indébito seria ainda maior do
que o apontado no primeiro PER/DCOMP e que, por isso, realizou novo pedido de
compensação, agora pleiteando o reconhecimento da diferença entre o valor indevido total e o
que havia sido informado no pedido inicial.
Para analisar esse ponto, entendo que seja necessário retomar os fundamentos da
decisão da unidade origem para o não reconhecimento do crédito e do colegiado a quo para a
confirmação daquela decisão.
Como já explicitado no relatório supra, a unidade de origem não homologou a
compensação declarada devido à constatação de que o pagamento apontado na DCOMP como
origem do crédito foi objeto de PER/DCOMP anterior cuja análise concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição. A câmara baixa, por sua vez, considerou estar correta a decisão da unidade origem,
dada a vedação legal à apresentação de Declaração de Compensação baseada em crédito não
reconhecido na análise de declara pedido de restituição/ressarcimento anterior.
O contribuinte, de sua parte, alega, nas duas instâncias de julgamento
administrativo, que o entendimento do despacho decisório é equivocado, já que não haveria
identidade entre os créditos indicados nos dois PER/DCOMPs.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

Este julgador, por seu turno não renega a possibilidade de que em relação a um
mesmo período e tributo haja mais de um pedido de ressarcimento/restituição, desde que
devidamente comprovado pelo contribuinte que o pedido posterior é realmente complementar em
relação ao anterior.
Entretanto, conforme os argumentos já esposados neste voto deixam antever,
entendo que tal comprovação demanda mais do que a mera apresentação das retificações de
declarações realizadas após a expedição do despacho decisório que não reconheceu o crédito
apontado no PER/DCOMP inicial.
Sendo assim, incumbia à Recorrente ter feito provas da alegação de que o crédito
pleiteado nestes autos é diverso daquele objeto do processo no 13819.904254/2013-59, até
mesmo para infirmar as conclusões apostas no despacho decisório e na decisão de piso.
No entanto, compulsando os autos, constato que além de não esclarecer o erro que
teria cometido na apuração original e que a levou a retificar sua DCTF (duas vezes, a propósito),
a Recorrente não traz, nem em sua manifestação de inconformidade, nem em seu recurso,
documentação (memória de cálculo, registros contábeis, documentação de suporte etc.) que
comprove o direito creditório pleiteado.
Não se pode olvidar que, em se tratando de direito creditório, o ônus probatório é
do contribuinte, já que é ele quem afirma possuir um direito frente ao Fisco. Nesse sentido,
devemos citar as normas contidas no art. 373, I, do Código de Processo Civil e no art. 28 do
Decreto no 7.574/2011, que incumbem àquele que alega ter um direito o ônus de comprová-lo.
Portanto, não assiste razão à Recorrente também em relação a este ponto.
Por fim, acerca da requisição (contida ao cabo da peça recursal, fls. 124) para que
“o presente processo administrativo seja julgado conjuntamente com a Manifestação de
Inconformidade apresentada nos autos do Processo Administrativo no 13819.904254/2013-59.”,
julgo que, se a própria Recorrente alega que se trata de créditos diferentes, a análise da
informações contidas nesses autos deve bastar por si só, o que implica desnecessidade da reunião
dos processos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907650/2018-42

Fl. 182
DF CARF MF
Original